Tribunal: STJ
Processo: 1501167-12.2023.8.26.0603
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2783154 - SP (2024/0415004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: T DE S B
ADVOGADO
: RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA - SP242875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
PECIAL. TRÁFICO DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ES
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência interpostos
contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial.

2. A defesa alega divergência jurisprudencial com os julgados
AgRg no AREsp 2.301.358/PR e AgRg no AREsp 1.696.847/SP, e requer
a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
apresentação do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma,
sem a indicação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência,
impede o conhecimento dos embargos de divergência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte, no momento da interposição do recurso, não juntou
aos autos o inteiro teor do acórdão indicado como paradigma. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável.

IV. TESE E DISPOSITIVO

5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Documento eletrônico VDA49578291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 74b0ea13-c0c5-4c01-a3c0-9c22816f13bd

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49578291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 74b0ea13-c0c5-4c01-a3c0-9c22816f13bd

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2783154 - SP (2024/0415004-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: T DE S B
ADVOGADO
: RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA - SP242875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
PECIAL. TRÁFICO DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ES
DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COMPROVAÇÃO
DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS
ACÓRDÃOS PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência interpostos
contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental no agravo em recurso especial.

2. A defesa alega divergência jurisprudencial com os julgados
AgRg no AREsp 2.301.358/PR e AgRg no AREsp 1.696.847/SP, e requer
a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
apresentação do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigma,
sem a indicação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência,
impede o conhecimento dos embargos de divergência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte, no momento da interposição do recurso, não juntou
aos autos o inteiro teor do acórdão indicado como paradigma. Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável.

IV. TESE E DISPOSITIVO

5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49578286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:35
Código de Controle do Documento: cae0989a-814b-407f-bdd1-f55b7e72d819

Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de T de S B
contra decisão da Presidência, que indeferiu liminarmente os Embargos de
Divergências interpostos contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao
agravo regimental no agravo em recurso especial.
No presente agravo regimental (fls. 855-860 ), a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso, no sentido da ocorrência de divergência com
o seguinte julgado: AgRg no AREsp 2.301.358/PR, proferido pela Quinta Turma.
Aponta, ainda, a divergência jurisprudencial com o AgRg no AREsp 1.696.847/SP.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Terceira Seção.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso, no
sentido da ocorrência de divergência com o seguinte julgado: AgRg no AREsp
2.301.358/PR, proferido pela Quinta Turma. Aponta, ainda, a divergência
jurisprudencial com o AgRg no AREsp 1.696.847/SP.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, a parte não juntou aos autos o inteiro
teor dos acórdãos indicados como paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica
do respectivo recurso. A mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido
publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva
fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou
, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
Internet
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente
a ementa do acórdão.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA
NÃO
CONHECIDO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
REPOSITÓRIO
OFICIAL
OU
AUTORIZADO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49578286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:35
Código de Controle do Documento: cae0989a-814b-407f-bdd1-f55b7e72d819

1. Consoante o disposto no enunciado da Súmula
315, "não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Tal entendimento tem por fundamento o fato de que a
decisão que nega provimento a agravo de instrumento está
apenas confirmando a já prolatada pela instância de
origem, que, por sua vez, inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável debater o mérito da insurgência
inaugural, em embargos de divergência, se ele não chegou
a ser analisado pela Sexta Turma desta Corte no acórdão
embargado, por encontrar óbice na súmula 7/STJ.
3. "a mera menção ao Diário da Justiça em que
teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à
colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os
julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de
computadores ou Internet, não supre a exigência da
citação
do
repositório
oficial
ou
autorizado
de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação
em que é publicada somente a ementa do acórdão. No
mesmo sentido: AgInt nos EAREsp 1.268.264/SP, Rel.
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7.12.2020;
AgInt nos EAREsp 1.312.401/SP, Rel Min. Og Fernandes,
Corte Especial, DJe 26.10.2020" (AgRg nos EAREsp n.
2.051.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.).
7/3/2023
4/4/2023
4. A ausência de citação do repositório oficial
autorizado de jurisprudência no momento da interposição
dos embargos de divergência não atrai a incidência do
parágrafo único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, uma vez
que, nos termos do Enunciado Normativo n. 6: "Nos
recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o, do novo
CPC para que a parte sane vício estritamente
formal." Precedentes: AgInt nos EDcl nos EAREsp 503.161
/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe
; AgInt nos
16/11/2021
19/11/2021
EREsp 1.617.799/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe em
23/8/2022
; AgRg nos EAREsp n. 1.908.536/PE, relator
25/8/2022
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg nos EREsp n.
19/4/2023
27/4/2023
1.991.582/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
;
28/9/2022
11/11/2022
AgRg nos EAREsp n. 1.669.710/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
23/6/2021
28/6/2021
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
24/5/2023
26/5/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49578286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 11:24:35
Código de Controle do Documento: cae0989a-814b-407f-bdd1-f55b7e72d819

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0415004-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.783.154 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006992520238260603 15011671220238260603 15084167820238260032
362612023 6992520238260603 699252023826060315011671220238260603
EM MESA
JULGADO: 13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: T DE S B
ADVOGADO
: RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA - SP242875
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: E L DE A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: T DE S B
ADVOGADO
: RODRIGO RISTER DE OLIVEIRA - SP242875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Os
Srs.
Ministros
Messod
Azulay
Neto,
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245485065155812308@
2024/0415004-4 - EAREsp 2783154 Petição : 2025/0059997-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49495893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 13/08/2025 18:51:28
Código de Controle do Documento: 33934DED-0773-4157-B70D-91D9C5C92215